Tribunal: TCU
Processo: 020.690/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6562/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor dos Srs. Francisco Nilson Moreira e Francisco Evangelista Moreira Neto, como ex-prefeitos de Ipaporanga - CE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), diante da total impugnação das despesas com os recursos federais no âmbito do Termo de Compromisso no 286/2007 destinado à implantação de sistema de esgotamento sanitário, sob o valor total de R$ 2.600.000,00, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 31/7/2007 a 26/12/2010; Considerando que a 2a Câmara, por intermédio do Acórdão 274/2018, alterado pelo Acórdão 1.1719/2019, julgou irregulares as contas do Srs. Francisco Evangelista Neto e Francisco Nilson Moreira e encaminhou determinação à Funasa pela seguinte linha: " (...) 9.6. determinar que, nos termos do art. 45 da Lei no 8.443, de 1992, a Fundação Nacional de Saúde adote as medidas cabíveis para, em conjunto com o Município de Ipaporanga - CE, promover a conclusão do sistema de esgotamento sanitário previsto no Termo de Compromisso no 286/2007, com o intuito de evitar a deterioração e a subsequente perda das obras parcialmente executadas no âmbito do aludido ajuste, em homenagem aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, devendo informar o TCU sobre o resultado dessas medidas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão" ; Considerando que, em 6/3/2020, como Auditor Chefe Substituto da Funasa, o Sr. Amarildo José Leite solicitou (Peça 107) a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que a Funasa foi notificada sobre o aludido acórdão, tendo a ciência do expediente ocorrido em 21/2/2018; Considerando que à Peça 108 a Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) se manifestou pelo deferimento do pedido apresentado; Considerando, contudo, que tendo em vista a publicação da Portaria TCU n.o 61, de 19 de março de 2020, que, motivada pelos transtornos causados pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), deliberou por suspender, por 30 (trinta) dias corridos, os prazos processuais no âmbito do Tribunal, de modo que o prazo para atendimento ao Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara ficou automaticamente suspenso no período determinado pela Portaria TCU no 61/2020; Considerando ainda que, em 15/4/2020, o TCU prorrogou por mais 30 (trinta) dias os prazos processuais no âmbito do Tribunal estabelecidos na Portaria TCU n.o 61, de 19 de março de 2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir parcialmente a solicitação e, assim, conceder à Funasa, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.6 do Acórdão 274/2018-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir de 20/5/2020, sem prejuízo de prolatar a seguinte determinação à unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.690/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Evangelista Neto (CPF XXX.770.667-XX); Francisco Nilson Moreira (CPF XXX.031.223-XX) e Inco Engenharia Ltda. (CNPJ 07.316.672/0001-50). 1.2. Entidade: Município de Ipaporanga - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcelo Goncalves da Cruz, representando a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará; 1.6.2. Lara Gurgel do Amaral Duarte Vieira (OAB/CE 24.606), entre outros, representando a Inco Engenharia Ltda. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, para ciência.